Tribunal: TJMT
Processo: 1019120-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Visto.
Trata-se de Ação Rescisória proposta por ARMANDO VERONESE, com o fito de rescindir a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Cobrança de n.o 1718-54.2018.8.11.0055, ajuizada em face de ITAÚ UNIBANCO S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Por consequência, condenou o autor ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, como o autor é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, por força do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Para tanto, sustenta que, nos termos do inciso VIII do §1o do artigo 966 do Código de Processo Civil, o Juiz sentenciante incorreu em erro de fato, uma vez que, ao proferir a sentença rescindenda, considerou, de forma implícita, inexistente fato efetivamente ocorrido.
Aponta que o Juiz sentenciante não se atentou ao fato de que os exames realizados pelo perito judicial estariam viciados.
Salienta que, antes do acidente automobilístico, desempenhava suas funções laborais sem qualquer complicação e que somente após o acidente é que começaram as dores que o levaram à realização de uma cirurgia.
Ao final, pleiteia a procedência do seu pedido para rescindir a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra e a prolação de novo julgamento para condenar o ora requerido ao pagamento dos valores atualizados da apólice, à época, contratada.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Após a análise dos autos, extrai-se que, embora tenha interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo singular, o qual não foi provido pela Segunda Câmara Cível deste Sodalício, o ora autor pleiteia, conforme seus fundamentos jurídicos e pedido, a rescisão da sentença e não do acórdão, em clara inobservância ao disposto no artigo 1.008 do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.”
Assim, atendendo ao disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se o ora autor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, adequando-a, conforme o citado artigo 1.008, bem como traga a cópia integral dos autos de origem e do acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Sodalício, sob pena de indeferimento da exordial
Publique-se.
Cumpra-se.